Tribunal: TJDFT
Processo: 0732840-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FRAUDE PERPETRADA PELA EMPRESA ESTIPULANTE. CANCELAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A OPERADORA. CONSUMIDOR DE BOA-FÉ. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cancelamento de contrato firmado entre a empresa Estipulante e a Operadora de Plano de Saúde Coletivo Empresarial, em razão de fraude por aquela perpetrada, não alcança os terceiros beneficiários de boa-fé que aderiram ao Plano de Saúde.
2. A negligência em aferir a condição de elegibilidade dos beneficiários, nos termos preconizados pelo artigo 9o, §§ 3o e 4o, da RN no 195/09 da Agência Nacional de Saúde – ANS, não pode resultar no desabrigo repentino de beneficiário do Plano de Saúde Coletivo que vinha pagando suas mensalidades sob a chancela da Operadora, sobretudo no caso como o dos autos em que não se vislumbra qualquer má-fé por parte da consumidora que aderiu ao plano.
3. O parágrafo único (vigente à época) do artigo 17 da Resolução no 195/09 da ANS, e o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, estabelecem que a rescisão unilateral deve ser precedida de notificação ao beneficiário. É irregular a rescisão unilateral do contrato de Plano de Saúde Coletivo quando não precedida de notificação ao beneficiário consumidor de boa-fé.
4. O artigo 3o da Resolução 107/2004 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, que estabelece à empresa Estipulante o dever de notificar os beneficiários sobre o cancelamento do Plano Coletivo de Saúde, não exime a Operadora do dever legal, exigível à luz do art. 6o, III, do CDC, de promover a notificação prévia individualizada dos beneficiários.
5. Caracterizada a falha na prestação de serviço, deve-se reparar o dano material pelas despesas médicas efetuadas quando da recusa da cobertura pelo plano.
6. O cancelamento do plano de saúde, com a inesperada negativa de cobertura, acarreta abalo excedente à angústia ordinária aos dissabores do cotidiano, pois trata-se de contrato cujo propósito rigoroso é justamente o de resguardar o beneficiário aderente do plano contra intempéries no seu estado de saúde. Há dano moral a ser compensado.
7. Fixado de modo proporcional e razoável ao dano sofrido, atento à natureza compensatória e ainda ao caráter punitivo e inibitório de recidivas, mantém-se o quantum indenizatório fixado a título de dano moral.
8. RECURSO NÃO PROVIDO.